Tribunal: TJDFT
Processo: 0749280-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA. DESVINCULAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Código Civil estabelece, como regra, a autonomia privada e a liberdade de contratar. O art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil-CPC, entretanto, deixa claro que a liberdade de contratar a eleição de foro não é irrestrita.
2. A cláusula de eleição de foro, desde que observados os requisitos do supracitado § 1o, é válida (Súmula 335 do Supremo Tribunal de Federal). Todavia, conforme preconizado pelos §§ 3o e 4o, é possível que, excepcionalmente, se reconheça a abusividade.
3. Não se ignora a Súmula 33 do STJ, segundo a qual “a incompetência relativa não pode ser declara de ofício”. Todavia, o próprio STJ, ao analisar caso semelhante ao presente, já esclareceu que “que o art. 63, § 3o, do CPC/2015 traz uma exceção à regra contida na Súmula 33/STJ, pois permite ao Magistrado reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro, determinando, em consequência, a remessa dos autos ao foro de domicílio do réu, independentemente de se tratar de competência relativa” (CC: 171844/GO 2020/0094732-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 16/06/2020).
4. A escolha aleatória e injustificada de foro, por mera conveniência das partes, não pode prevalecer em detrimento da efetividade da Justiça Distrital. A faculdade das partes de escolherem o foro competente para processar sua ação, independentemente de fator de ligação entre a causa e o foro, gera, a médio e longo prazo, impacto negativo significativo, como acúmulo da carga de trabalho e a incapacidade de atendimento das demandas, nos termos definidos pelas metas do Conselho Nacional de Justiça (Nota Técnica 8/2022 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – CIJDF).
5. As partes elegeram Brasília/DF como foro competente para dirimir os conflitos e divergências oriundas do contrato de locação celebrado entre elas. No entanto, nenhum dos contratantes possui endereço no foro eleito (Brasília/DF). O contrato de locação foi firmado em razão da situação do imóvel. A obrigação foi contraída em Valparaíso/GO. O agravante reside em Taguatinga/DF e a executada é domiciliada em Valparaíso de Goiás-GO.
6. O fato de o agravante residir no Distrito Federal é irrelevante na hipótese. O art. 781, III, do CPC é expresso quanto à possibilidade de escolha do domicílio do exequente apenas quando o domicílio do executado for incerto ou desconhecido, o que não é o caso.
7. Recurso conhecido e não provido.